Tribunal: TJDFT
Processo: 0736568-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONTESTAÇÃO ENVIADA POR E-MAIL AO NUPEVI. FORMATO INADEQUADO. MERA IRREGULARIDADE. PRINCÍPIOS DA INFORMALIDADE, SIMPLICIDADE, COOPERAÇÃO E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. REVELIA. INEXISTÊNCIA. PRIVILÉGIO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. MÉRITO PREJUDICADO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu em face de sentença que, reconhecendo a revelia, julgou procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida.
III. O recorrente compareceu à audiência de conciliação e foi orientado quanto ao prazo para envio de contestação e documentos comprobatórios. Dentro do respectivo prazo, após não conseguir se cadastrar no sistema para inclusão da documentação diretamente no PJE, efetuou o envio para o e-mail correto indicado pelo NUPEVI. Não obstante, o envio foi feito mediante “link” em nuvem, o que não estaria de acordo com as regulamento aplicável. Então, o NUPEVI respondeu o e-mail indicando o formato adequado. O recorrente, no entanto, afirma que o e-mail caiu na caixa de SPAM, somente tomando conhecimento desse fato após a prolação da sentença.
IV. A informatização e virtualização do processo não podem constituir uma armadilha contra as partes. Evidente que esse caminho proporciona diversas vantagens, tanto para os jurisdicionados quanto para o próprio Judiciário. Não obstante, existem também desvantagens, sobretudo para aqueles que não estão habituados com a tecnologia e também com a sistemática adotada no âmbito dos Tribunais, que inclusive varia de um para outro. Todos os esforços devem ser envidados no sentido de que a informatização do processo seja um benefício aos jurisdicionados, mas nunca um obstáculo ao exercício do direito de ação e de defesa.
V. Não se pode perder de vista, por oportuno, que o processo tramita nos Juizados Especiais e que, em primeira instância, o recorrente estava desacompanhado de advogado, fato este que certamente contribuiu para o equívoco quanto ao formato da documentação. É bem verdade que o “ius postulandi” é um direito, mas também um ônus da parte, que deve, regra geral, suportar as consequências dessa escolha. Por outro lado, não se trata de ausência de apresentação de defesa, mas apenas e tão somente de envio por formato inadequado. Portanto, considerados os princípios que regem os Juizados, em especial os da simplicidade e da informalidade, além do princípio da cooperação, entendo que deve ser privilegiado o direito à ampla defesa e ao contraditório quando em cotejo, neste caso concreto, com meras regras procedimentais. Nesse sentido: Acórdão 1606374, 07004650920228070007, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
VI. Os arts. 188 e 277 do CPC positivam o princípio da instrumentalidade das formas. Segundo tal princípio, a enaltecer o caráter instrumental do processo, a forma não é um fim em si mesma, portanto, o ato é válido se atingiu seus objetivos, mesmo que sem a observância da solenidade. Confira-se ainda, mutatis mutandis, julgado que muito se assemelha ao caso ora em julgamento, desprendendo-se do fator limitador do formato da documentação juntada aos autos por “link” em nuvem: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. PLANO DE SAÚDE. CONVÊNIO. INADIMPLÊNCIA. COBRANÇA. PROVAS. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. MEIOS MORALMENTE LEGÍTIMOS. LINK ACESSO AOS DOCUMENTOS. DOWNLOAD. NUVEM ELETRÔNICA. ARQUIVOS. EXTENSÃO DE CONTEÚDO. ACESSO. CONFIABILIDADE. VALIDADE. PUBLICIDADE. EXIBIÇÃO E ACESSO AOS ARQUIVOS. FÉ PÚBLICA DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA. ÔNUS DA PROVA. FATURAS ABERTAS. NOTAS FISCAIS. DÉBITOS COMPROVADOS. . 1. O processo civil é balizado pelo temperamento na condução das formas e instrumentalização dos atos, considerando-se válidos os que preencham a sua finalidade essencial (artigos 188 e 277 do Código de Processo Civil), postura que confere deferência à instrumentalidade das formas quando não se configure violação às garantias processuais das partes. (...) 3. Não há ofensa ao direito de defesa quando parcela dos documentos apresentados pela parte autora para amparar sua pretensão estão armazenados em nuvem eletrônica, acessível por meio de link seguro e indicado nos autos às partes e ao juízo, sem imposição de restrição de à sua leitura, ao download ou à visualização, inexistindo qualquer obstáculo ao conhecimento de seu inteiro teor registrada nos autos nem alegação ou indícios de inverossimilidade quanto ao seu conteúdo. (...) (grifei) (Acórdão 1826061, 07189868320238070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. Nestes termos, se no procedimento comum não são raras as flexibilizações de equívocos procedimentais, mesmo na fase recursal, com muito mais razão deve haver certa tolerância no âmbito do procedimento sumaríssimo da Lei 9.099/95, notadamente quando envolve o exercício do direito de ampla defesa e contraditório. Portanto, com base em toda a argumentação jurídica ora exposta, bem assim no fato de que a contestação e documentos foram apresentados tempestivamente e pela via adequada, entende-se escusável o erro quando ao formato de envio mediante “link” em nuvem. Preliminar de nulidade suscitada de ofício e acolhida. Sentença anulada, determinando o retorno dos autos para regular processamento, tendo por tempestiva a apresentação da contestação e demais documentos que acompanham
VIII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. MÉRITO PREJUDICADO.
IX. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.